Tribunal: STF
Processo: HC 196067
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar que está assim ementado:
    “AGRAVO INTERNO EM REVISÃO CRIMINAL. DEFESA CONSTITUÍDA. JUÍZO DE RETRATABILIDADE NEGATIVO. REVISÃO CRIMINAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. SEGUIMENTO NEGADO. TESES DEFENSIVAS. DECRETO CONDENATÓRIO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NOVAS PROVAS DA INOCÊNCIA DO APENADO. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO REJEITADO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
    1. O princípio que rege a Ação de Revisão Criminal é o da absoluta excepcionalidade, visando a corrigir erro judiciário quanto aos fatos, à sua apreciação, à avaliação e ao enquadramento. 
    2. O cabimento da Revisão Criminal condiciona-se ao disposto no art. 550, devendo ser admitida apenas quando se verificar uma das hipóteses taxativamente descritas no art. 551, ambos do CPPM. 
    3. É inadmissível a Ação Revisional baseada em teses já debatidas e rejeitadas pelo Tribunal no processo revivido, especialmente quando desacompanhada de argumentação capaz de debilitar a certeza do acervo probatório confirmado no decreto condenatório. 
    4. A prova nova apta ao posterior ingresso com a Revisional é aquela submetida ao crivo do contraditório e da ampla defesa, por meio de Justificação Criminal.
    5. Mantida inalterada a Decisão que negou seguimento ao pleito Revisional.
    6. Agravo Interno rejeitado. Decisão por unanimidade.”
    (RC 7000505-78.2020.7.00.0000-AI, Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias)
    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende “seja determinado ao e. Superior Tribunal Militar a apreciação do mérito da Ação de Revisão Criminal nº 7000505-78.2020.7.00.0000”.
    O Ministério Público Federal, ao opinar pelo não conhecimento do habeas corpus, formulou parecer assim ementado: 
    “MILITAR. HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO ÂMBITO DO STM. DESCABIMENTO. ESTELIONATO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL OBSTADA COM BASE NA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 550 E 551, AMBOS DO CPPM. WRIT PLEITEANDO O PROCESSAMENTO DA AÇÃO REVISIONAL. PRETENSÃO INVIÁVEL. PRESSUPOSTOS RECURSAIS INOBSERVADOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA CAPAZ DE ENSEJAR A ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA ESPÉCIE. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO MANDAMUS.”
    É o relatório. Decido.
    Entendo não assistir razão a parte impetrante, porquanto ambas as turmas dessa Suprema Corte já fixaram orientação no sentido de que não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se objetiva discutir pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais. É o que se extrai dos seguintes julgados: 
    “’HABEAS CORPUS’ – INVIABILIDADE DE SUA IMPETRAÇÃO, QUANDO VISA À DISCUSSÃO EM TORNO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE O E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRECEDENTES – IMPETRAÇÃO FORMULADA, ADEMAIS, COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” 
    (HC 142.201-AgR/SC, Ministro Celso de Mello – com meus grifos) 
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
    1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração.
    2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    3. Declarada a ausência de repercussão geral da matéria pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, os recursos que versem sobre questão constitucional idêntica devem ser inadmitidos na origem, com base no artigo 543-B, § 3º, do Código de Processo Civil.
    4. Agravo regimental desprovido.” 
    (HC 134.760-AgR/BA, Ministro Roberto Barroso – com meus grifos) 
    Ainda que superado referido óbice, melhor sorte não assiste a parte impetrante, eis que quanto à alegada prova nova que fundamentou a impetração da revisão criminal, assim se manifestou o relator no Superior Tribunal Militar (com meus grifos): 
    “O Requerente fundamenta, ainda, a sua pretensão na suposta existência de novas provas, nos termos da letra "c" do art. 551 do CPPM, colacionando aos autos o Laudo Técnico Pericial, de 16.4.2018, e a ART nº E0071630. Na sua óptica, esses documentos comprovariam a inexistência de dano ao Erário e de qualquer conduta ilícita do Apenado. 
    21. Quanto ao referido Laudo Técnico Pericial, a Defesa se apoiou no trecho segundo o qual "não há indícios de que houve dano ao Erário", esquecendo-se da outra parte da conclusão, ainda mais importante, in litteris: "Ratifica-se a necessidade de confirmação das premissas, sendo condição essencial para a validade deste laudo". Assim, o Laudo, sem a confirmação das premissas, não tem qualquer validade.
    22. Esse também é o entendimento da Procuradoria-Geral da Justiça Militar, mediante o Parecer do Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. ALEXANDRE CONCESSI, in verbis: "(...) Data maxima venia, o Laudo Técnico Pericial apresentado nesta sede como prova nova é repleto de incertezas e condicionantes, pautando-se em premissas vagas e desprovido do mínimo lastro documental necessário para afastar a certeza obtida quanto à autoria e a materialidade delitivas. (...).
    23. Quanto à alegada ART, melhor sorte não lhe assiste. Trata-se de documento de 18.6.2006, tendo como contratada a engenheira HELIANE LEITE DE CARVALHO e, como contratante, a SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO (SEMOV), porém não há a assinatura da profissional contratada, o que, por si só, afasta a sua validade.” 
    Desse modo, divergir da instância anterior, quanto à tratar-se ou não de provas novas “que invalidem a condenação ou que determinem ou autorizem a diminuição da pena” é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924- -AgR/PR, Ministro Gilmar Mendes; HC 182.710-AgR/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845-AgR/PE, Ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055-AgR/PR, Ministro Edson Fachin: 
    “’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    – O processo de “habeas corpus”, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.”
    (HC 125.131-AgR/DF, Ministro Celso de Mello) 
    Em face do exposto, não conheço do presente habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 16 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator